Tribunal: STF
Processo: Rcl 86093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão da Turma Recursal Unificada do Estado de Alagoas, proferida nos autos do Processo nº 0726067-97.2018.8.02.0001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, na via recursal extraordinária, a alegada violação ao art. 37, inc. XIV, da CF/88.



    O Estado de Alagoas diz que, nos autos referidos, o Poder Judiciário estadual reconheceu o direito de Delegado de Polícia de 2ª Categoria receber adicional de auxílio moradia “no percentual de 30% sobre sua remuneração”, afirmando, ainda, que a base de cálculo da vantagem corresponderia ao “vencimento-base somado à gratificação de representação” (e-doc. 1, p. 1).



    No tocante à composição da base de cálculo da vantagem, afirma que a autoridade reclamada jugou improcedente a alegada violação do art. 37, inc. XIV, da CF/88, concluindo pela natureza remuneratória das parcelas.



    O Estado de Alagoas informa que interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da CF/88, “demonstrando violação direta ao art. 37, XIV, da CF/88 e contrariedade à jurisprudência consolidada do STF em sede de repercussão geral [Tema nº 24]”; e sustenta que esse recurso foi inadmitido pela instância a quo por três fundamentos, quais sejam: “ausência de prequestionamento, ausência de repercussão geral e incidência da Súmula 279/STF”.



    Alega que interpôs agravo interno com o objetivo de “exauri[r as] instâncias ordinárias antes do manejo da reclamação constitucional”; tendo sido julgado improcedente esse recurso, mantendo-se os fundamentos i) da ausência de comprovação de repercussão geral do debate referente à composição da base de cálculo do auxílio moradia a Delegado do Estado de Alagoas e ii) da distinção dessa matéria com a controvertida no RE n 563.708 (vinculado do Tema nº 24 da RG).



    A parte reclamante defende que “[a] competência para análise da repercussão geral em recurso extraordinário é exclusiva e indelegável do Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual propõe a presente ação constitucional.



    No ponto, argumenta que



    “[a] decisão reclamada, ao afirmar que "a parte recorrente não demonstrou de forma cabal a presença de repercussão geral" e que "a questão não ultrapassou o mero interesse individual e subjetivo da parte", realizou análise típica e exclusiva do instituto da repercussão geral, invadindo competência constitucional indelegável do STF. [...]



    Mais grave ainda, ao sustentar que o RE 563.708/MS "tratou de situação distinta da presente" e que "a mera invocação de paradigma em que foi reconhecida a repercussão geral não é suficiente para demonstrar que o caso concreto também possua tal relevância", a decisão reclamada não apenas usurpou competência, mas também violou a autoridade da tese fixada pelo STF em repercussão geral.”



    O Estado de Alagoas sustenta, ainda, que há “presunção legal de repercussão geral” da matéria controvertida no caso concreto, uma vez que 



    “o acórdão recorrido deferiu auxílio-moradia com base de cálculo incidente sobre vencimento-base somado à gratificação de representação, afirmando expressamente que ‘não há ofensa ao art. 37, XIV, da CF’, contrariando frontalmente o entendimento firmado pelo STF no Tema 24, segundo o qual a partir da vigência da EC nº 19/1998 é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público.”



    Pondera, quanto à tese do Tema nº 24 da RG, que 



    “ao afirmar que o RE 563.708/MS "tratou de situação distinta da presente", a decisão reclamada desconsidera completamente o caráter geral e abstrato da tese fixada em repercussão geral, que não se limita a um tipo específico de vantagem, mas sim ao princípio de vedação ao efeito cascata, independentemente de qual seja a vantagem pecuniária discutida.”



    O Estado de Alagoas requer



    “a) [p]reliminarmente, [a] concessão de medida liminar, inaudita altera parte ou após oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da decisão reclamada e da decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, determinando à Turma Recursal Unificada do Estado de Alagoas que dê seguimento ao Recurso Extraordinário, encaminhando-o a esse Supremo Tribunal Federal para análise da repercussão geral e, se for o caso, do mérito recursal. 



    b) No mérito, o julgamento de procedência da reclamação para cassar as decisões impugnadas, determinar o seguimento do Recurso Extraordinário, reconhecer a usurpação de competência e a violação à autoridade das decisões do STF” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Eventual debate quanto à extrapolação, pela autoridade reclamada, de sua jurisdição em primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário - ao dizer sobre eventual presença de repercussão geral no debate suscitado no recurso extraordinário interposto no Processo nº 0726067-97.2018.8.02.0001 - não é suficiente para justificar o cabimento da reclamação constitucional por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela Turma Recursal Unificada do Estado de Alagoas no caso concreto.



    Compulsados os autos, verifico que, além do fundamento da ausência de repercussão geral do debate, a autoridade reclamada motivou a negativa de seguimento do recurso extraordinário na ausência de prequestionamento da matéria constitucional e por entender que o debate proposto esbarraria no óbice da Súmula nº 279/STF, cuja redação transcrevo:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    De se ver, portanto, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário não está fundamentado no inc. I do art. 1.030 do CPC; mas no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário regulamentado pelo inciso V do referido dispositivo legal, da competência da instância a quo.



    Destaco que é o agravo do art. 1.042 do CPC - e não a reclamação constitucional - o instrumento adequado para submeter ao STF o debate sobre a correção da negativa de seguimento a recurso extraordinário por ausência de prequestionamento de matéria constitucional e pelo óbice da Súmula nº 279/STF, sendo esses fundamentos prejudiciais do debate quanto à existência ou não de repercussão geral do direito controvertido no caso concreto.



    Destaco que há referência ao recurso do § 1º do art. 1.030 do CPC na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferido pelo órgão a quo, in verbis:



    “Não sendo apresentado o recurso a que alude o art. 1.030, inciso V, § 1º do CPC, devolvam-se os autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito.” (eDoc. 2, p. 107)



    Registro, ainda, que houve interposição do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Estado de Alagoas (eDoc. 2, pp. 108 a 119), o qual foi remetido ao STF e autuado como ARE nº 1.524.341, porém devolvido com a seguinte certificação expedida pela Secretaria Judiciária desta Corte:



    “Certifico a devolução dos autos em epígrafe à origem pelo(s) seguinte(s) motivo(s): 



    • peça essencial incompleta/ilegível. Obs.: Pendente julgamento do Agravo Interno da decisão de admissibilidade do RE.”



    A análise, pelo STF, de eventual repercussão geral do direito controvertido no Processo nº 0726067-97.2018.8.02.0001 e, também, quanto à tese fundada na interpretação que o Estado de Alagoas pretende conferir ao inc. XIV do art. 37 da CF/88 e à tese do Tema nº 24 da RG pressupõe a reforma do juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e pelo óbice da Súmula nº 279/STF (objeto do agravo do art. 1.042 do CPC interposto no caso concreto), o que não é possível na via da reclamação constitucional, a qual não se admite como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL E RAZÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2°, CPC) E AGRAVO EM RE (ART. 1.042 DO CPC). EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS. INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO EM RE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 287 STF. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige que, em decisões de inadmissão com múltiplos fundamentos autônomos, a parte deve impugnar todos os fundamentos de forma específica, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 2. Quando a inadmissão do recurso extraordinário se dá por fundamentos diversos — como repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC; Temas 339 e 660 do STF), ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) —, impõe-se a interposição simultânea de agravo interno (art. 1.030, § 2º) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), situação que configura exceção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. A interposição exclusiva de agravo em recurso extraordinário, desconsiderando a parte da decisão que exige agravo interno, constitui erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem há vício ou teratologia que justifique a atuação excepcional do STF, pois a decisão impugnada observou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 5. Agravo Regimental não provido.” (Rcl nº 80679 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/10/25)



    Prossigo na análise da reclamação considerando a existência de manifestação expressa da autoridade reclamada quanto à ausência de adequação do direito controvertido no caso concreto à tese do Tema nº 24 da RG, nos termos:



    “Quanto à alegação de que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 563708/MS, cabe ressaltar que aquele precedente tratou de situação distinta da presente. No caso citado pelo agravante, discutiu-se a possibilidade de inclusão de vantagens pessoais no cálculo de outras vantagens, o chamado "efeito cascata", em termos gerais e abstratos, enquanto no presente caso discute-se especificamente a base de cálculo do auxílio-moradia previsto em legislação estadual para os Delegados de Polícia do Estado de Alagoas.”



    No RE nº 563.708 (representativo da controvérsia do Tema nº 24 da RG), o STF analisou controvérsia constitucional decorrente de alteração legislativa na forma de cálculos remuneratórios de servidor público, mantendo entendimento que afastou a pretensão de servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, fundamentada em direito adquirido, de permanecerem recebendo a parcela remuneratória de acordo com a legislação revogada, que previa pagamento de adicional por tempo de serviço calculado sobre “remuneração que [...] era composta de vantagens de caráter permanente e temporário”. Essa matéria foi decidida pelo STF à luz do art. 37, inc. XVI, da CF/88, com a redação alterada pela Emenda constitucional nº 19/98.



    Transcrevo as redações do referido dispositivo constitucional;



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    [...]



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento; (Redação originária)



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela EC nº 19/98)”.



    No Processo nº 0726067-97.2018.8.02.0001 (e, por conseguinte, nesta reclamação) o Estado de Alagoas debate se a “verba de representação do cargo” de Delegado de Polícia do Estado de Alagoas - a qual, a partir de dados colhidos nos documentos apresentados juntamente com a peça vestibular, representaria mais de 90% (noventa por cento) da contraprestação pecuniária para o exercício do cargo - compõe base de cálculo de auxílio moradia previsto na legislação do respectivo ente para a categoria.



    Dessa perspectiva, entendo que não há teratologia na afirmação de ausência de subsunção do caso concreto à norma de interpretação constitucional exarada no Tema nº 24 da RG, a qual enuncia a seguinte tese:



    “- O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    Mais uma vez afirmo que o Estado de Alagoas vale-se da presente ação constitucional como sucedâneo recursal, suscitando o Tema nº 24 da RG com o objetivo de se furtar à aplicação das regras processuais no debate do caso concreto, o que não se admite.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente